Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726214-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO YAMAUTI FREIRE AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O O presente agravo foi incluído na 9a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 25/03/20. Ciente dos memorais apresentados no ID 15231703. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator